Tribunal: TJES
Processo: 5010044-91.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010044-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE ALVES FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010044-91.2023.8.08.0000

PACIENTE: WALLACE ALVES FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GRUPO CRIMINOSO
.
ORDEM DENEGADA.

1. “
C
onforme a jurisprudência do STJ, admite-se o trancamento prematuro de persecução penal pela via estreita do habeas corpus somente nos casos em que se constatam, sem necessidade de dilação probatória, a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade
” (HC n. 580.099/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/9/2020) .

2. “
A
caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles
(AgRg no HC 448.989/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 19/09/2018). Na mesma linha: REsp 1.800.660/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020.

3.O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

4. "
[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

5.
“
A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

6
.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010044-91.2023.8.08.0000

PACIENTE: WALLACE ALVES FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de WALLACE ALVES FERREIRA,

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA , nos autos do Processo tombado sob nº 0001173-18.2023.8.08.0014, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta ausência de materialidade, uma vez que não foi apreendido material ilícito com o paciente, extraindo-se a sua conduta ilícita apenas de conversas de
“
WhatsApp
”
.

Deste modo, alegando que o fato criminoso não foi praticado mediante violência ou grave ameaça e não havendo notícia anterior de que o paciente integra organização criminosa, busca, a expedição de alvará de soltura.

Decisão (ID 5904867) indeferindo o pleito liminar.

Petição protocolada pelo impetrante juntando a integralidade da denúncia (ID 6257482).

Informações prestadas pelo magistrado (ID 6176330).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6257482) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
entendo que não deva ser concedida a ordem
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, necessário que se demonstre a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis)
.

Segundo se extrai da denúncia, foi instaurado o Inquérito Policial nº 071/2022/DENARC/15ªDR-COL – OPERAÇÃO DARCELL, após a prisão em flagrante do corréu DARLAN ALVES FERREIRA, sobre o qual havia suspeitas de que liderava organização criminosa para a prática do tráfico de drogas e da venda de armas de fogo e munições, nos seguintes Bairros do Município de Colatina: Nossa Senhora Aparecida, Vicente Soella, Ayrton Sena e adjacências.

Após investigação policial e diante do resultado da interceptação telefônica realizada, verificou-se que o paciente, WALLACE ALVES FERREIRA, é irmão de DARLAN ALVES FERREIRA, e atuava na venda de drogas e armas de fogo e munições, bem como adquiria, transportava e guardava os entorpecentes.

Ainda, em razão de seu relacionamento familiar com DARLAN, assumia papel importante de intermediador da venda com clientes (conduta abstraída do ID 6019298, pp. 20/35), possuindo, ainda, armas de fogo e munições.

Por fim, destacou-se na denúncia que em razão do paciente ser motorista de aplicativo, também entregava as drogas, além de armas e munições, para terceiros.

Deste modo, foi denunciado pela prática dos ilícitos previstos no art. 33,
caput
,

e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06,e art. 16, §1º inciso II, e artigo 17, ambos da Lei nº 10.826/03.

A defesa alega ausência de justa causa para a ação penal, uma vez que não foram apreendidas drogas armas ou munições com o paciente.

Contudo, relembro que “
conforme a jurisprudência do STJ, admite-se o trancamento prematuro de persecução penal pela via estreita do habeas corpus somente nos casos em que se constatam, sem necessidade de dilação probatória, a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade
” (HC n. 580.099/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/9/2020) .

Entretanto, no caso dos autos observa-se que há elementos indiciários de autoria e materialidade, através das investigações policiais e interceptações telefônicas, de que o paciente atuava em organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, armas e munições, havendo efetiva distribuição de tarefas, além de o paciente possuir papel de destaque.

Ademais, saliento que “
a caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles
(AgRg no HC 448.989/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 19/09/2018). Na mesma linha: REsp 1.800.660/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020.

Ressalto, por fim, que a comprovação ou não dos fatos deve ser demonstrada durante a
instrução processual
, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos.

Deste modo, entendo que a denúncia preenche todos os requisitos legais para o seu recebimento, apresentando justa causa para a deflagração da ação penal.

Prosseguindo, quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, relembro que "
[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

Assim, havendo indícios de que o paciente integrava associação criminosa estruturada e complexa, com divisão de tarefas entre os integrantes, mostra-se legítima a prisão preventiva do paciente, como forma de se garantir a ordem pública e enfraquecer/obstar a atuação dos integrantes, considerando a periculosidade e a influência social do grupo.

Deste modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, restando evidenciada a necessidade do encarceramento.

Insta consignar, por fim, que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.